Tribunal: TJMT
Processo: 1024693-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024693-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUDAN SILVEIRA - CPF: 070.331.609-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KARINA ANDRADE FERREIRA - CPF: 034.311.621-93 (AGRAVADO), GILSON SILVEIRA - CPF: 635.752.309-78 (AGRAVADO), LUCIA BUREI - CPF: 669.783.789-68 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAMINHONETES UTILITÁRIAS. PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE DOS DEVEDORES DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial do Grupo Silveira
,
que reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis e imóveis utilizados na atividade produtiva, impedindo sua apreensão, ainda que gravados com cláusula de alienação fiduciária. O recurso ataca, especificamente, o reconhecimento da essencialidade de duas caminhonetes Hilux, sob o argumento de que tais veículos não integram o processo produtivo direto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que reconheceu a essencialidade de caminhonetes utilizadas na operação rural dos devedores, impedindo sua retirada por credor fiduciário durante o período de suspensão
(
stay

period
)
, está juridicamente amparada à luz do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é recurso
secundum

eventum
litis
, limitando-se à análise da correção técnica da decisão recorrida, à luz dos elementos disponíveis no momento do pronunciamento judicial, sem possibilidade de reexame do mérito da causa ou de supressão de instância.

4. A recuperação judicial visa assegurar a superação da crise econômico-financeira do devedor, mediante a preservação da empresa, do emprego e do interesse coletivo dos credores, conforme o art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

5. O art. 49, § 3º, da referida Lei excepciona a sujeição do crédito fiduciário ao processo
recuperacional
, mas
impede,
durante o
stay

period
, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, mesmo que garantam crédito
extraconcursal
.

6. O juízo de essencialidade deve ser feito de forma individualizada, com base em elementos técnicos que comprovem o uso efetivo do bem no processo produtivo da empresa devedora, conforme jurisprudência do TJMT e de outros tribunais.

7. O laudo de constat
ação prévia realizado por perito
judicial confirmou que as caminhonetes em questão são utilizadas no apoio logístico das unidades produtivas, para transporte de insumos, equipamentos agrícolas e suporte técnico aos colaboradores durante a colheita, sendo, portanto, bens de capital essenciais à operação rural.

8. A impugnação recursal do banco agravante não apresentou prova idônea capaz de infirmar a conclusão técnica da perícia, limitando-se a alegações genéricas sobre a suposta natureza pessoal dos veículos.

9. A manutenção da posse das caminhonetes em favor dos devedores revela-se compatível com o princípio da preservação da empresa, e evita ônus adicionais no início da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A essencialidade de bens de capital
gravados com alienação fiduciária pode
ser reconhecida com base em prova técnica idônea que comprove seu uso efetivo no processo produtivo do devedor.

2. A simples classificação do bem como “utilitário” não afasta, por si só, sua natureza de bem essencial à atividade empresarial, quando demonstrada sua integração logística ou operacional ao ciclo produtivo.

3. Durante o
stay

period

previsto na Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade do devedor, mesmo que garantam créditos
extraconcursais
, nos termos do art. 49, § 3º, da referida norma.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º; 47; 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1024571-69.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.04.2023; TJ-MT, AI nº 1017853-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.04.2023; TJ-MT, AI nº 1001980-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.05.2024; TJ-MG, AI nº 1.0000.23.025126-6/000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo da recuperação judicial nº 1015637-72.2025.8.11.0015, em que figuram como devedores LUDAN SILVEIRA, KARINA ANDRADE FERREIRA, GILSON SILVEIRA e LUCIA BUREI SILVEIRA, denominado GRUPO SILVEIRA, que deferiu o processamento da recuperação judicial e, com base em laudo técnico de constatação prévia, reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis e imóveis.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. sustenta, em suma, a ausência de comprovação concreta da essencialidade dos bens listados, ressaltando que o laudo técnico é genérico e não individualiza o uso efetivo de cada bem. Aduz a impossibilidade jurídica de se atribuir essencialidade a bens não ligados diretamente à atividade-fim, notadamente veículos utilitários.

Defende a violação ao regime jurídico da alienação fiduciária, que exclui os bens gravados com tal garantia da recuperação
judicial, nos termos dos §§

3º e 4º do art. 49 da Lei de Recuperações e Falências, pugnando, com isso, pela concessão da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, diante do risco de perecimento do direito e da irreparabilidade do prejuízo decorrente da perda do bem alienado fiduciariamente.

Em sede de cognição sumária, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado pela instituição financeira (Id.
303088863
).

Os agravados apresentaram contrarrazões no Id.
307187878
, aduzindo que a essencialidade reconhecida está alicerçada em elementos técnicos e constatação realizada pelo Auxiliar da
Justiça nomeado pelo Juízo
a quo,
que realizou criteriosa vistoria de to
d
os
os bens listados, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do
Exm
o
. Procurador de Justiça
Wagner Cezar
Fachone
,

é pelo
des
provimento do recurso (Id.
310149882
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Os agravados arguiram preliminar de
supressão de instância
e violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, sob o fundamento de que o agravante não teria suscitado no juízo de origem as alegações expendidas no presente recurso, além de haver deixado de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens, limitando-se a apresentar alegações genéricas e desconexas com os elementos que embasaram o
decisum
.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

No caso em apreço, o recurso dirige-se contra decisão que reconheceu a essencialidade de bens móveis objeto de alienação fiduciária, obstando
a execução da garantia
. Assim, os argumentos lançados nas razões recursais são voltados a infirmar tal reconhecimento e dizem respeito diretamente à impugnação do conteúdo decisório agravado, tratando-se de fundamento jurídico inerente ao próprio objeto da insurgência.

Dessa forma, a instituição financeira agravante apresenta argumentação clara e coerente, voltada a afastar o reconhecimento da essencialidade dos bens, invocando, entre outros aspectos, a proximidade entre a data da aquisição dos equipamentos e o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, a ausência de demonstração concreta de sua imprescindibilidade e, ainda, a natureza da garantia fiduciária existente.

Tais argumentos, por corolário lógico, estão intrinsecamente ligados às razões de decidir do Juízo a quo, de modo que o recurso preenche satisfatoriamente o princípio da
dialeticidade
, uma vez que apresenta impugnação direta aos fundamentos do pronunciamento judicial recorrido.

Isto posto
,
REJEITO
as preliminares arguidas.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum

eventum
litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, cuida-se pedido de recuperação judicial formulado por GILSON SILVEIRA, KARINA ANDRADE FERREIRA, LUCIA BUREI e LUDAN SILVEIRA, denominado Grupo Silveira, cujo processamento foi deferido em 23/06/2025, ocasião em que o Juízo Universal, após acostado o laudo de constatação prévia, reconheceu a essencialidade dos bens à atividade produtiva do grupo devedor.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]
6
. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS:

Os requerentes pleiteiam o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis (tratores, maquinários, implementos agrícolas e demais equipamentos utilizados na atividade rural) e dos imóveis afetos à operação produtiva, próprios e arrendados, todos indicados nos ids. 195073988 e 195074691. Requerem, ainda, o reconhecimento da essencialidade dos
grãos e dos semoventes oriundos da atividade pecuária, sob o fundamento de que tais bens seriam indispensáveis à continuidade da atividade empresarial, por representarem o principal insumo e fonte de receita do grupo.

Inicialmente, destaca-se que a decisão de id. 196400328 já apreciou, de forma expressa, o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos e dos semoventes, tendo indeferido a pretensão. Concluiu-se que tais bens constituem o
produto final
da atividade agrícola desenvolvida, não se enquadrando no conceito de bens de capital previstos no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, motivo pelo qual não se sujeitam à proteção conferida por referido dispositivo legal.

[...]

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização de bem de capital essencial, é necessário que o bem seja corpóreo (móvel ou imóvel), esteja na posse direta da
recuperanda
, seja de sua titularidade, efetivamente utilizado no processo produtivo e não seja perecível nem consumível, de modo que, se for o caso, possa ser restituído ao credor fiduciário ao final do
stay

period
. Além disso, a imprescindibilidade do bem deve ser fundamentada, com indicação coerente de suas características técnicas e de sua função na cadeia produtiva, a fim de permitir a formação do convencimento judicial quanto à sua essencialidade.

No caso concreto, o laudo de constatação prévia (ids. 197744039 a 197776927) analisou os bens indicados pelos requerentes, com base em vistoriain locona sede administrativa e em todas as unidades produtivas do grupo
. .
A equipe técnica da perícia avaliou, individualmente, os bens móveis e imóveis descritos na inicial, identificando sua localização, estado de conservação, titularidade e finalidade no contexto das operações rurais. A perita registrou que os bens são efetivamente utilizados no desempenho da atividade agrícola e pecuária, sendo
imprescindíveis à execução regular das etapas de plantio, colheita, transporte
, armazenagem e manejo, razão pela qual concluiu pela essencialidade dos itens inspecionados, conforme detalhado no anexo II, id. 197776924.

Assim, com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos
recuperandos
,
reconheço a essencialidade dos bens abaixo
, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05: [...]
”

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e adequação técnica da decisão judicial que, no âmbito da recuperação judicial do Grupo Silveira, reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis e
imóveis, obstando sua apreensão ou retirada
, ainda que garantam créditos
extraconcursais
por alienação fiduciária.

Pois bem.

Não obstante os argumentos lançados pelo
agravante
, entendo
que o recurso
não prospera
.

C
omo é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.º 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores.
Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Outrossim
, à luz do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, submetem-se ao processo de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, observadas as ressalvas do
§ 3º
. Vejamos:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais
, observada
a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

A rigor do dispositivo legal
,
os
créditos
garantidos por
alienação fiduciária não se
sujeitam ao processo
concursal
;

todavia
, fica impossibilitada
a
constrição

dos bens utilizados no processo produtivo pelo devedor, ou seja, aqueles que forem vitais
à manutenção da atividade empresarial.

Nessa esteira, o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente demanda do juízo
recuperacional
uma análise casuística, sob pena de
comprometer

o direito
fundamental do credor fiduciário à satisfação do seu crédito e impor a ele
uma situação injusta e excepcional, uma vez que
ficará
impossibilitado de utilizar
a
garantia para satisfazer seu crédito, ao mesmo tempo em que, por imposição legal,
estará
impedido de votar ou participar do plano de recuperação.

Nesse sentido:

“
[
...
]
A análise da essencialidade não deve ser feita de
forma genérica
, cabendo ao juízo da recuperação judicial
averiguar a essencialidade dos bens
de maneira individualizada e com
a comprovação documental de tal essencialidade
. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.” (TJ-MT - AI:
10245716920228110000, Relator
: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)
(
g.n
).

“
[
...
]
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.
De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da
recuperanda
de maneira individualizada
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017853-56.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Data
de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)
(
g.n
)

Na ocasião, a instituição financeira reclama a inclusão de
veículos utilitários, como caminhonetes, que não integrariam o processo produtivo direto, razão pela qual não poderiam ser
considerados “bens de capital”. Apresenta, ainda, relação de quatro bens objeto de alienação fiduciária em cédulas firmadas com os devedores GILSON e LUCIA, sendo eles:

CAMINHÃO MARCA VW, MODELO 26.280 CRM 6X4 - RHB
8E50

CAMINHONETE MODELO HILUX CD SRVA4FD 8AJHA8CDXJ2611476

CAMINHONETE MODELO HILUX CD SRX A4 FD 8AJBA3CD1N1727640

ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO PC210LC B11247

Embora a instituição financeira agravante detenha quatro garantias fiduciárias, sua insurgência dirige-se
,
especificamente
,
as
Caminhonetes Hilux,
em posse dos devedores Gilson e Lúcia. Consoante
as
razões recursais, tais veículos, por serem classificados como “utilitários”, não integrariam o processo produtivo direto e, por isso, não poderiam ser qualificados como bens de capital essenciais.

A tese do banco credor, contudo, não se sustenta no caso concreto.

O laudo técnico (ID 197776924, págs. 5 e 43) que embasou a decisão de essencialidade atesta que os veículos exercem função operacional diretamente vinculada ao ciclo produtivo, sendo
utilizados no apoio logístico diário das unidades, com o transporte de insumos e ferramentas agrícolas — defensivos, sementes
, peças de maquinário,

big-
bangs
, entre outros —, além de servirem ao apoio técnico e operacional de colaboradores durante a colheita.

Ademais, do próprio laudo se extrai que, ainda que categorizadas como utilitárias, as caminhonetes são empregadas cotidianamente pelos produtores rurais em recuperação judicial nas atividades da unidade produtiva, o que afasta seu caráter de uso pessoal ou para fins alheios à atividade empresarial desenvolvida pelo Grupo Silveira.

Desse modo, a relevância desses bens para a continuidade das atividades empresariais decorre de elementos concretos constantes dos autos, não se tratando de juízo subjetivo ou genérico da
recuperanda
. Trata-se de constatação técnica, baseada em avaliação especializada e prova pericial idônea, a qual, a despeito da insurgência recursal, não foi infirmada por qualquer prova consistente em sentido contrário.

Por fim, não se desconhece a natureza
extraconcursal
do crédito garantido por alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Todavia, o próprio dispositivo excepciona a retirada de bens de capital essenciais à atividade durante o
stay

period
,
situação que, à evidência, restou suficientemente demonstrada nos autos.

Consolidando o entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DO BEM – CONTRATO DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE UM IMÓVEL – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – SEDE DA EMPRESA - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM COM A DEVEDORA DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRAZO 180 DIAS – ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. Havendo indícios de que o bem gravado com alienação fiduciária é essencial à realização da atividade empresarial da empresa
recuperanda
, o mesmo deve permanecer sob a posse do devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.” (
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001980-45 .2024.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. VENDA OU RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL .
ESSENCIALIDADE VERIFICADA. PRAZO - Por expressa previsão legal, o artigo 49, § 3º da Lei 11.101/05, confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o credor titular da posição de proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial, devendo ser abster, todavia, de promover a venda ou a retirada do estabelecimento do
devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, enquanto perdurar a suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º da Lei nº 11 .101/2005 - Reconhecida a essencialidade dos bens, justificada a incidência da parte final do 3º do artigo 49 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, que impede a venda ou retirada dos bens de capital considerados essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial do devedor - Comprovada a essencialidade dos bens, notadamente considerando o fato de que a atividade da
Recuperanda
é o transporte de carga, prudente a manutenção da decisão que considerou que os veículos a serem apreendidos são essenciais para sua atividade econômica.
[...]”
(
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 02512660520238130000 1.0000.23.025126-6/000, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 19/06/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/06/2024)

Por oportuno, o entendimento jurisprudencial pátrio busca
harmonizar o direito do credor fiduciário com o princípio maior da preservação da empresa, consagrado no art
.
47 da Lei nº 11.101/2005, o qual orienta todo o regime da recuperação judicial e visa assegurar a manutenção da fonte produtora, dos empregos e do interesse coletivo dos credores.

Assim, ainda que o agravante alegue
que os bens móveis não estão vinculados às atividades-fim do grupo devedor, tais alegações permanecem no campo da subjetividade, sem qualquer elemento
probatório suficientemente apta
a afasta a imprescindibilidade dos
veículos,
sendo evidente sua integração
à estrutura produtiva da empresa, o que reforça sua
essencialidade
.

Ademais,
destaca-se que resta demonstrado, ao menos neste momento, que a
retirada dos veículos em questão
poderia ensejar custos adicionais aos devedores e que são, ao meu sentir, evitáveis neste momento
inicial, revelando-se acertada manutenção da posse em favor dos devedores.

Desta feita,
não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso na decisão recorrida, que se encontra amparada por robusta prova técnica, jurisprudência consolidada e adequada interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 11.101/2005.

Ante ao exposto
,

firme nas razões apresentadas
,

NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto p
elo

BANCO BRADESCO S.A.
,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025